Tribunal: STF
Processo: HC 186570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.